Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Responsabilidade solidária dos genitores. Inclusão do pai no polo passivo da demanda. Possibilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em nome da genitora da aluna, que figura como responsável financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o genitor que não participou da relação contratual pode ser responsabilizado solidariamente pelos débitos decorrentes das mensalidades escolares do filho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento e educação dos filhos menores decorre diretamente da Constituição Federal (art. 229), do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 22 e 55) e do Código Civil (art. 1.634, I), impondo responsabilidade solidária a ambos os genitores, independentemente da formalização contratual.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva extraordinária dos pais para responder solidariamente em demandas relativas a mensalidades escolares contratadas em benefício do filho, ainda que apenas um deles tenha assinado o contrato (AgInt no AREsp 2.253.773/PR; AgInt no REsp 1.873.363/RS).
5. A solidariedade parental visa assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, evitando a descontinuidade do ensino do menor por inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Os pais respondem solidariamente pelas despesas educacionais dos filhos menores, independentemente de assinatura conjunta no contrato de prestação de serviços escolares. 2. O genitor detém legitimidade passiva extraordinária para figurar em ação de cobrança de mensalidades escolares em benefício do filho, mesmo não tendo participado formalmente da contratação. 3. O dever constitucional e legal de sustento e educação dos filhos prevalece sobre a formalidade contratual.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, arts. 22, 22, parágrafo único, e 55; CC, arts. 1.634, I, 1.643 e 1.644. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2.253.773/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.873.363/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.05.2022; STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017; TJDFT, Acórdão 2003618, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1986243, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025.